Tribunal: CARF
Processo: 16327.720757/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720757/2016-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.239 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INTEGRAÇÃO AO
JULGADO
Constatada omissão no acórdão que deixa de tratar matéria apresentada à
rediscussão com a devida comprovação do dissídio jurisprudencial, correto o
manejo de embargos de declaração. Sanada a omissão pela análise da matéria
omissa, a fundamentação apresentada passa a integrar o julgado.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO
DE REMUNERAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização das entidades de previdência complementar pela SUSEP não
afasta a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício
das atividades de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41
da LC 109/01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a omissão verificada no Acórdão 9202-
010.644, de 23/03/2023, conhecer da matéria “quanto à incompetência da RFB para atribuir
natureza remuneratória a aporte efetuado no âmbito de contrato previdenciário aprovado pela
SUSEP”, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720757/2016-46
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720757/2016-46

Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo contribuinte em face do
Acórdão 9202-010.644 (fls. 1594/1607) de 23 de março de 2023, que conheceu do recurso
apresentado pelo Contribuinte e negou-lhe provimento.
Para melhor compreensão, permito-me transcrever o Relatório do acórdão
embargado:
Trata-se de lançamento para exigência de multa isolada por ausência de Imposto Sobre
a Renda Retido na Fonte, relacionado aos aportes suplementares realizados pelo
contribuinte aos administradores e empregados elegíveis ao “Plano PGBL Empresarial”,
caracterizados pela fiscalização como pagamentos de natureza remuneratória haja vista
as seguintes características do plano:
- Disponível apenas para o Presidente do Conselho, os Conselheiros, Diretores
Estatutários, Diretores Técnicos, Assessor da Diretoria, Superintendentes Executivos e
Gerentes Regionais;
- O PGBL era constituído por contas individualizadas por participante designadas Conta
de Reserva do Participante- Parte Instituidora- Conta Reserva do Participante- Parte
Participante;
- Para o PGBL - EMPRESARIAL , os critérios de elegibilidade eram definidos única e
exclusivamente pela Instituidora, sendo, portanto, de sua total responsabilidade;
- Ausência de regra geral para as contribuições da Instituidora, apenas a menção de que
essa faria contribuições mensais ao PGBL individualizadas a cada participante;
- As contribuições do Participante - Diretor Estatutário e membros do Conselho - eram
contribuições de 10% do salário base ou pró-labore. Para o cargo de Superintendente
Executivo ou Assessor Jurídico as contribuições mensais eram de 7,29% sobre o salário
base mensal;
- Os participantes em gozo de benefícios tinham relacionamento direto com a Bradesco
Vida e Previdência S/A;
- Durante o período de diferimento, mediante expressa autorização da Instituidora, o
Participante resgatava parte ou totalidade do saldo da Conta Reserva do Participante-
Parte Instituidora e Parte Participante;
- Por ocasião de seu desligamento da Instituidora, o Participante poderia resgatar o saldo
da Conta de Reserva do Participante - Parte Instituidora e Parte Participante.
- Benefícios do PGBL Empresarial eram mais vantajosos em relação aos ofertados aos
demais empregados;
- Os valores dos aportes realizados pela Instituidora eram iguais ao superiores à
remuneração dos Participantes.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária por meio do acórdão no
2201-004.973, integrado pelo acórdão de embargos no 2201-005.424, negou provimento
ao Recurso Voluntário. Entendeu o Colegiado que no caso concreto o PGBL
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720757/2016-46

Empresarial está inserido dentro da política remuneratória atribuída aos
administradores, tendo por base as metas de desempenho estabelecidas pela autuada,
situação que não pode ser afastada pelo simples fato de a criação do plano tenha sido
validada/autorizada pelo órgão competente. Por fim, apontou que a multa de ofício
exigida isoladamente pela falta de retenção do IRRF está disciplinada pelo art. 9o da Lei
n° 10.426/2002, devendo a autuação ser mantida.
O Acórdão no 2201-004.973 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INSTITUÍDO POR
ENTIDADE
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de entidade
aberta, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de
trabalhadores da empresa, não integram a base cálculo da contribuição previdenciária,
mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao trabalho, concedidos a
título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação do propósito
previdenciário do plano, que deve destinar-se à formação de reservas para garantia dos
benefícios contratados, implica a tributação das contribuições efetuadas pela empresa
instituidora ao plano de previdência privada aberta.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora, à taxa Selic, sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal
Intimado do acórdão o contribuinte, interpôs recurso especial o qual foi parcialmente
admitido, devolvendo-se a este Colegiado o debate acerca das seguintes matérias:
1) Não incidência da multa isolada. Com base no acórdão paradigma no 9202-
001.886, defende que “enquanto o acórdão recorrido concluiu ser uma “imposição legal
a retenção do imposto de renda devido na fonte, sujeitando se à multa isolada o sujeito
passivo que não obedecer ao disciplinamento legal”, o acórdão paradigmático, ao
interpretar o mesmo arcabouço legal e normativo, concluiu que “Não mais sendo
exigível da fonte pagadora o imposto não recolhido, não há respaldo para incidência,
consequentemente, da respectiva multa”.
2) Natureza dos aportes efetuados ao Plano de Previdência. Com base nos acórdãos
paradigmas 2202-004.330 e no 2403-002.310, a divergência foi assim delimitada pelo
despacho de admissibilidade:
Quanto à divergência, destaca que “enquanto o v. acórdão recorrido concluiu (...) que
(...) os aportes suplementares a ele relativos teriam natureza remuneratória, os dois
acórdãos paradigmas (...) concluíram exatamente o oposto, ou seja, que em face dessa
mesma legislação os aportes suplementares em questão NÃO teriam natureza
remuneratória”.
Além disto, destaca que “a mera leitura das razões de decidir dos acórdãos
paradigmas também demonstra sua divergência com o v. acórdão recorrido, tanto no
que se refere aos aportes suplementares para determinada categoria de funcionários,
quanto aos resgates efetuados pelos beneficiários, elementos que fundamentaram o v.
acórdão recorrido”.
No caso dos aportes, ao passo que o acórdão recorrido adotou como fundamento, para
concluir pela “natureza remuneratória” do plano o fato de que os aportes em questão
“não levaram em conta caráter objetivo de planos previdenciários, como a idade dos
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720757/2016-46

beneficiários”, o primeiro paradigma (acórdão no 2202-004.330) assentou que, em se
tratando de plano de previdência privada aberta, “não faz sentido a exigência dos
mesmos cálculos autuarias exigidos da previdência social ou mesmo da previdência
privada fechada”.
E, no caso dos resgates, ao passo que o acórdão recorrido adotou como fundamento,
para concluir pela “natureza remuneratória” do plano o fato de que os resgates
ocorreram “em valores substanciais, com montantes semelhantes aos totais dos valores
aportados atualmente no mesmo plano”, o primeiro paradigma (acórdão no 2202-
004.330) atestou a plena regularidade do “fato dos resgates dos participantes serem
realizados em valores próximos ou superiores aos aportes”, e o segundo paradigma
(acórdão no 2403- 002.310), por sua vez, assentou que “O resgate é possível, não
havendo portanto a desvinculação dele com o regime da previdência complementar”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
Submetido a julgamento, foi proferido o acórdão 9202-010.644 (fls. 1594/1607),
cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO DE
REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Os aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar que não
guardam o caráter previdenciário, caracterizando pagamento de verba remuneratória
pela pessoa jurídica, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007.
Tempestivamente, o Contribuinte apresentou embargos de declaração alegando
omissão no acórdão embargado, eis que ao interpor seu recurso especial, assim o fez com base
em três divergências:
 Quanto à não incidência da multa isolada;
 Quanto à natureza previdenciária dos aportes efetuados pelo recorrente;
 Quanto à incompetência da RFB para atribuir natureza remuneratória a
aporte efetuado no âmbito de contrato previdenciário aprovado pela
SUSEP.
Argumenta que de acordo com o despacho de admissibilidade do Recurso
Especial às folhas 1578/1582, a terceira matéria apresentada teve seguimento, no entanto, não foi
tratada no acórdão embargado que só fez referências às duas primeiras matérias.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720757/2016-46

Pelo despacho de 15/09/2023 (fls 1665/1667), os embargos de declaração foram
admitidos, reconhecendo-se a omissão no acórdão embargado quanto à terceira matéria.
É o relatório.
Voto
Admissibilidade dos Embargos
Os Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo e verificou-se a
omissão alegada no acórdão recorrido que deixou de enfrentar a matéria: Quanto à
incompetência da RFB para atribuir natureza remuneratória a aporte efetuado no âmbito
de contrato previdenciário aprovado pela SUSEP.
Face ao cumprimento dos requisitos para admissibilidade, os Embargos de
Declaração devem ser acolhidos.
Assim, passamos a analisar a matéria omitida.
Conhecimento
A divergência restou caracterizada conforme consignado no Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 1.578/1.582, que adoto e transcrevo a seguir.
3a divergência: competência da RFB para atribuir natureza remuneratória a
aporte efetuado no âmbito de contrato previdenciário aprovado pela SUSEP
Com relação a esta matéria, a recorrente aponta como paradigma o mesmo acórdão no
2202-004.330, já acima mencionado, dele transcrevendo excertos nos quais restou
assentado o entendimento de que a fiscalização da RFB, ao se deparar com possíveis
irregularidades relativas a “plano de previdência complementar, devidamente autorizado
pelos órgãos competentes [SUSEP]”, teria competência apenas “para notificar o órgão
regulador, no caso a SUSEP, e solicitar sua manifestação a respeito”, mas que “carece
de competência para negar a natureza previdenciária” do referido plano. (grifei)
E, no que toca ao acórdão recorrido, destacou excertos do voto condutor em que restou
assente que “a fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela
Susep (...) não afasta a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno
exercício das atividades de fiscalização tributária”.
A divergência jurisprudencial entre os casos, portanto, uma vez mais restou
suficientemente demonstrada pela recorrente.
De fato. Analisando situação fática idêntica, e a mesma legislação aplicável, os
acórdãos chegaram a conclusões divergentes no que diz respeito à competência da RFB
para atribuir natureza remuneratória a plano de previdência complementar que tenha
sido previamente autorizado pela Susep.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
Cumpre salientar que em sessão realizada em 16/01/2020, o acórdão 2202-
004.330, utilizado como paradigma, foi reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720757/2016-46

pelo acórdão 9101-004.656, que deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e
restabeleceu o lançamento.
No entanto, como a reforma do acórdão se deu após a interposição do Recurso
Especial que ocorreu em 18/11/2019, o paradigma será considerado.
Mérito
Demonstrada a necessidade de saneamento, passamos a tratar a terceira matéria:
Quanto à incompetência da RFB para atribuir natureza remuneratória a aporte efetuado
no âmbito de contrato previdenciário aprovado pela SUSEP.
A meu ver, tal argumento não deve ser acolhido.
A SUSEP é uma autarquia que tem, entre suas finalidades, zelar pela captação da
poupança popular que se dá por diversos meios, dentre eles a previdência complementar aberta.
A SUSEP também se presta a garantir a defesa dos direitos dos participantes desses planos de
previdência.
Portanto, ter um contrato aprovado pela SUSEP sugere que o plano de previdência
em questão está de acordo com as regras estabelecidas pela autarquia para garantir a higidez do
plano e o direito dos segurados ao usufruto futuro dessa poupança.
No entanto, a forma como é utilizado esse plano de previdência privada pela
empresa pode descaracterizar sua natureza previdenciária e dessa forma, ainda que o plano
contratado seja aprovado pela SUSEP, nada impede que a RFB, por meio de sua auditoria fiscal,
caracterize esses aportes como verdadeira remuneração, sujeita à incidência do imposto de renda.
A fiscalização das entidades de previdência complementar pela SUSEP, não afasta
a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de
fiscalização tributária, conforme determina o § 4° do art. 41 da LC 109/01:
Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de previdência
complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador terão livre acesso às
respectivas entidades, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e
quaisquer documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às
penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
(...)
§ 4° O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das autoridades
fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de fiscalização tributária.
Tal entendimento não é inédito no CARF. Na sequência, transcrevo trechos do
voto vencedor do acórdão 2301-005.840, no mesmo sentido.
Voto Vencedor
Conselheiro Reginaldo Paixão Emos Redator Designado.
Permito-me divergir do Conselheiro Relator, pelas razões adiante expostas. Como dito
pelo Relator esta autuação tem como fato gerador a mesma situação encontrada no PAF
10314.722131/2014¬75, relativa ao lançamento de contribuições previdenciárias
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720757/2016-46

incidentes sobre os valores pagos a título de previdência privada. Nesse processo, foi
proferido o acórdão no 2301005.238 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária em que foi
negado provimento ao recurso voluntário. Por se tratar do mesmo fato gerador,
pagamento de remunerações a título de previdência complementar, transcrevo abaixo o
voto vencedor desse acórdão, de autoria da conselheira Andrea Brose Adolfo, e adoto
como minhas suas razões de decidir:
(...)
Plano Aprovado Pela Susep
A recorrente alega que seu plano foi aprovado pela Susep e, por isso, está de acordo
com a legislação.
Saliente-se que a atividade da Susep como órgão regulador e fiscalizador, previsto na
LC 109/01, quis assegurar ao participante a solvência do plano, devendo sempre ser
avaliado seu equilíbrio financeiro e atuarial.
A fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela Susep não afasta
a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades
de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41 da LC 109/01:
Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de
previdência complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador
terão livre acesso às respectivas entidades, delas podendo requisitar e
apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, caracterizando-se
embaraço à fiscalização, sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer
dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
[...]
§4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das
autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de
fiscalização tributária.
Portanto, não é porque a comercialização de referido plano de previdência foi
autorizada pelo órgão competente e o contrato foi celebrado com entidade de
previdência complementar regularmente constituída, que a autoridade fiscal não
pode desqualifica-lo, para fins fiscais, se ficar comprovado que os valores pagos, o
foram como instrumento de incentivo ao trabalho. (g.n.)
Cumpre notar que tal argumentação foi rechaçada no próprio acórdão 9101-
004.656 que reformou o paradigma 2202-004.330, conforme se depreende do seguinte trechos:
Seguindo a mesma linha, este Colegiado adotou para o presente caso o entendimento
prevalecente na 2a Seção do CARF, no sentido de que os valores pagos a título de
previdência privada no regime aberto não estão sujeitos à incidência de impostos
ou contribuições, desde que não sejam caracterizados como instrumento de
incentivo ao trabalho. Em razão disso, é cabível a aplicação, à fonte pagadora, da
multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no10.426/02,
com a redação dada pela Lei no 11.488/07, tendo ou não os rendimentos sido
submetidos à tributação no ajuste.
Por tratar este último voto mencionado da mesma matéria objeto do recurso especial ora
analisado, merecem transcrição os fundamentos do voto que prevaleceu, da lavra do i.
Conselheiro redator designado Ronnie Soares Anderson (acórdão 2202-004.726),
aplicáveis ao presente caso:
(...)
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720757/2016-46

Cabe ressaltar, por fim, que mesmo que tivesse sido comprovada a afirmação de que o
plano de previdência privada da Bradesco Vida e Previdência S/A, que segue as
regras registradas no documento reproduzido às fls. 295 a 300 (5° Termo Aditivo ao
Contrato de Previdência Privada) e às fls. 341/342 (Termo Aditivo n° 05E ao convênio
de adesão ao Plano I Contrato de Previdência Privada para empregados e dirigentes e
empresa firmado em 20 de junho de 1985), foi autorizado pela SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados), tal fato não teria o condão de tornar o
lançamento das exigências contidas no presente auto de infração improcedente
porque na seara tributária a Receita Federal do Brasil não se encontra vinculada a
atos emitidos pela SUSEP. (...) (g,n,)
Nesse mesmo sentido, cito acórdão 9202-008.086, de 20 de agosto de 2019, que
negou provimento ao Recurso Especial deste mesmo contribuinte.
De outra parte, faz-se necessário esclarecer que não está em discussão a possibilidade
ou não de haver no mercado de previdência privada plano que possibilite operações
financeiras das mais diversas. Questões essas que devem ser reguladas pelos órgãos que
detêm competência para tanto. O que se está a tratar nos autos é da exclusão de valores
destinados à previdência complementar da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, o que envolve o atendimento de pressupostos relacionados a matéria de
natureza tributária a justificar a fruição do benefício. Assim, faz-se mister analisar as
características do plano mantido pela patrocinadora, no intuito de verificar se esse
atende efetivamente a finalidade da norma, de modo a proporcionar a exclusão da verba
da base de incidência das contribuições sociais, o que resta impossibilitado na hipótese
de desvirtuamentos aptos a convertê-la em remuneração. Nesse passo, afasta-se toda e
qualquer alegação de que normas da SUSEP sobrepor-se-iam às regras da tributação.
Nesse sentido é o § 4o do art. 41 da Lei Complementar no 109/2001 que abaixo destaca:
(...)
Diante do exposto, entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a
omissão verificada no Acórdão 9202-010.644, de 23 de março de 2023, conhecer da matéria
“quanto à incompetência da RFB para atribuir natureza remuneratória a aporte efetuado no
âmbito de contrato previdenciário aprovado pela SUSEP”, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1676
DF CARF MF
Original